Tribunal: TJMT
Processo: 0001215-97.2019.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001215-97.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SIDINEI ANTONIO VAUCHINSKI - CPF: 899.934.461-49 (RECORRENTE), ANDREIA ERCI QUADROS DA ROSA - CPF: 817.797.710-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANSELMO PEDROSO DOS SANTOS - CPF: 848.188.831-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio simples. Preliminar de nulidade por violação ao art. 479 do código processo penal. Rejeição. Ausência de prejuízo. Consequências do crime negativadas. Orfandade de filho menor. Fundamentação idônea. Regime inicial fechado. Execução imediata da pena. Soberania dos veredictos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, em consonância com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o apelante pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), fixando pena de 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

II.
Questão em discussão

2. O recurso versa sobre: (i) nulidade do julgamento pela exibição de um vídeo não juntado no tríduo legal, nos termos do art. 479 do Código de Processo Penal; (
ii
) redução da pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa das consequências do crime; (
iii
) alteração do regime inicial para o semiaberto; e (
iv
) concessão do direito de recorrer em liberdade.

III.
Razões de decidir

3. A exibição de trecho de filme pelo Ministério Público em plenário teve o propósito de ilustrar o conceito de dolo eventual e não possuía relação direta com os fatos submetidos a julgamento, afastando a incidência do art. 479 do Código de Processo Penal.

4. A negativação das consequências do crime é justificável, pois a vítima deixou esposa e filho menor, ampliando o sofrimento e o desamparo familiar. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza a valoração negativa em razão da orfandade de filho menor.

5. A fixação do regime fechado está amparada na presença de circunstância judicial negativa, nos moldes do art. 33, § 3o, do Código Penal, sendo inviável a alteração para regime mais brando.

6. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é autorizada pela soberania dos veredictos, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral.

IV.
Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Teses de julgamento:
“1. A exibição de material ilustrativo pelo Ministério Público, sem relação direta com os fatos do processo, não infringe o art. 479 do Código de Processo Penal”. 2. “É possível a negativação das consequências do crime quando a vítima deixa filho menor, aumentando o sofrimento familiar.” 3. “O regime inicial fechado pode ser fixado com fundamento em circunstância judicial negativa”. 4. “A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a soberania dos veredictos, independentemente do quantum da pena aplicada.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 3o, e 121, caput; CPP,
arts
. 479 e 492, I, e; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC, Tema 1.068 da repercussão geral; STJ,
AgRg
no HC n. 751.214/MS; HC n. 936.493/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sidinei Antônio
Vauchinski
,
contra a sentença prolatada
,

pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Guarantã do Norte
/MT
, que
nos autos da Ação Penal n.
0001215-97.2019.8.11.0087
,
após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou
-
o pela prática do
s
crime
s de homicídio e embriaguez (
art.

121,
caput,
do Código Penal
e art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro)
,
à pena de
7
(
s
e
te
) anos
e 9
(
nove
) meses de reclusão
, em regime
inicial
fechado
. No mesmo édito judicial
o sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de embriaguez e declarou extinta sua punibilidade quanto a esse delito
.

O
apelante,

nas razões que se encontram no ID
245902449
,
postula
preliminarmente
: (i) a nulidade do julgamento
diante da violação ao
art. 479 do Código de Processo Penal,
ao argumento de que não foi observado o tríduo legal para juntada de documento
; e, subsidiariamente
,
(
i
i
)

a readequação da pena-base para o mínimo legal previsto, excluindo a valoração negativa atribuída às consequências do crime;
(
iii
)
a alteração do regime de cumprimento de pena, sob a alegação de inidoneidade da fundamentação;
e, por fim,
(
i
v
)
a
conce
ssão

d
o direito de recorrer em liberdade
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID

245902455
, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
255407698
, opina pelo
des
provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade deste processo por violação ao
art. 479 do Código de Processo Penal.

O apelante
busca
a nulidade deste processo por acreditar ter ocorrido a violação ao princípio da não surpresa porquanto o
Ministério Público no
dia da sessão do
T
ribunal do
J
úri, durante a sua sustentação em plenário exibiu
o corte de um

vídeo
da minissérie “Todo dia a mesma noite”
não juntado
nestes
autos
no tríduo legal
, o que
, no seu entender,
acarretou surpresa e prejuízo
à
defesa.

Sobre o tema, a defesa argumenta a necessidade de juntada de documentos que serão utilizados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo legal de três dias úteis a contar do dia designado para julgamento, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa e da paridade de armas.

Contudo, é insubsistente o fundamento do
apelante, pois, o único vídeo exibido rapidamente em plenário não versou sobre o fato submetido à apreciação e julgamento dos jurados
, isso porque
não se trata de documento no bojo do qual exista referência direta aos fatos apurados.

Consoante se infere dos autos, o Ministério Público exibiu em plenário parte de um filme como forma de elucidar aos jurados o conceito de dolo eventual
, portanto, matéria genérica que não diz respeito diretamente aos fatos em julgamento.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APRESENTAÇÃO DE FILME EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO CONSTANTE NO ART. 479, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA NÃO TRATA DO CASO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.

1.
A
exibição em plenário de filme sem relação com o crime, em plenário, não contraria o disposto no art. 479 do Código de Processo Penal, que exige a relação direta com os fatos submetidos ao Conselho de Sentença, circunstância negada no acórdão impugnado, muito embora o reconhecimento da nulidade por falta de ciência prévia
.

2. Sem relação com os fatos e não demonstrando o Tribunal de origem prejuízo, que não pode ser inferido de vídeo meramente argumentativo ou emocional, não há justificação para a pretendia declaração de nulidade
.

3. Recurso especial provido para que, afastada a preliminar do apelo defensivo, prossiga o Tribunal a quo no julgamento da apelação.

(
STJ -
REsp n. 1.907.819/SP, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021,
DJe
de 5/3/2021.).
Destacamos

Além disso, a
violação ao art. 479 do Código de Processo Penal por se tratar de nulidade relativa, só pode ser decretada a nulidade se efetivamente demonstrado o prejuízo, o que na hipótese não ocorreu.

So
bre o
tema
,
eis os ensinamentos de Renato Brasileiro:

“5. Documentos e objetos sujeitos à restrição do
art. 479
do CPP: o parágrafo único do art. 476, do CPP esclarece quais são os documentos ou objetos sujeitos à restrição: “compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados”. Como se pode perceber, só estão sujeitos à restrição do
art. 479
, do CPP documentos e/ou objetos que guardem relação com matéria de fato versada no processo. Logo, se tratar de questão genérica, sem qualquer relação com os fatos imputados ao acusado, a exibição é autorizada independentemente de prévia comunicação à parte contrária. (...)”.

(LIMA, Renato Brasileiro. Processo Penal Comentado, Salvador:
Juspodivm
, 2016, p. 1209)

Em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 479 DO CPP. EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1.
A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de que eventuais nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, bem como deve ser comprovada a ocorrência de efetivos prejuízos, de acordo com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

2.
Tendo sido assentado, pela Corte a quo, a inexistência de prejuízos para a defesa, não há que se falar em nulidade processual pela não observância do disposto no art. 479 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e do STF
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.594.256/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017,
DJe
de 13/11/2017.)

Destacamos

Quanto ao assunto,
este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO, E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO PERPETRADO APENAS POR EURÍPEDES BORGES DA CUNHA – PRELIMINARES – UTILIZAÇÃO DE
VESTIMENTAS DO SISTEMA PRISIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEFESA OU DE DECISÃO INFUNDADA DO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – APRESENTAÇÃO DE VÍDEO NÃO JUNTADO NO TRÍDUO LEGAL – FALTA DE RELAÇÃO DIRETA COM OS FATOS APURADOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DEFESA DE JOSÉ DANIEL BARREIRA DA SILVA – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DESCABIMENTO – OPÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE ACUSATÓRIA – RECURSO DE EURÍPEDES BORGES DA CUNHA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – PRIMEIRA FASE – UTILIZAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – POSSIBILIDADE – ATENUANTE GENÉRICA – REDUÇÃO DA PENA-BASE À FRAÇÃO DE 1/6 – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DE EURÍPEDES BORGES DA CUNHA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...)
Somente se submete à regra de juntada dentro do tríduo legal, previsto no
art. 479
, parágrafo único, do CPP, os documentos, vídeos, gravações,
fotografias, etc.
, que guardem relação direta com os fatos apurados. Se a defesa não demonstrar o prejuízo, seja em virtude da utilização do uniforme do sistema prisional, seja em decorrência da apresentação do vídeo sobre fatos que não dizem respeito ao delito em apuração, não há cogitar em nulidade do ato processual, aplicando-se, ao caso, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do CPP
. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas. (...)

(N.U 0005620-03.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 22/01/2021)

Destacamos

Desse modo,
esta

preliminar
deve
ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia, que está no ID
245902285
, narra os fatos desta forma:

[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 22 de março de 2021, por volta das 22h40min., na residência particular, situada na Rua dos Craveiros, n.o 305, Bairro Aeroporto, neste município e comarca de Guarantã do Norte/MT, o denunciado
SIDINEI ANTONIO VAUSHINSKI
, vulgo “
Cidão
”, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada Patrícia
Kawana

Meller de Oliveira.

Consoante o apurado no incluso Inquérito Policial, o denunciando
SIDINEI ANTONIO VAUSHINSKI
e a ofendida
Patrícia
Kawana
Meller de Oliveira
, mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 03 (três) anos e alguns meses.

Desponta que, na data e horário supracitados, a ofendida estava em sua residência, local dos fatos, na companhia do seu amigo Allan Borges. Na oportunidade, chegou o denunciado questionando o
p
orque

ela não havia atendido suas ligações, bem como quem era a pessoa que estava no interior do quarto.

Enfurecido, empurrou a porta do cômodo e logo partiu para cima de Allan, o qual conseguiu se esquivar e evadiu do local.

Na sequência, puxou a ofendida pelos cabelos e a agrediu de diversas formas, tanto que lhe resultou múltiplas lesões nas regiões da cabeça, olhos, nariz, pescoço, costas, braços, dedos e pernas, conforme fotos ID 52409355 (páginas 27/50) e laudo pericial n.o 530.1.02.2021.007976-01 (páginas 107/122). Verifica-se, ainda, que o denunciado ameaçou causar à vítima mal injusto e grave, inclusive para que esta não movesse denúncia contra sua pessoa.

Interrogado, o denunciado confessou à autoridade policial que agrediu a vítima.
[...].

Conforme relatado, o apelante a
lmeja
a readequação
da
pena
inicia
l

do
crime
pelo
qua
l
foi condenado
para o mínimo legal
e a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto
.
E, p
ara melhor compreensão
dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória alusiva à dosimetria da
pen
a
aplicada
ao
apelante:

[...]
DO ARTIGO 121, CAPUT, DO CP.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de
maus antecedentes
; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social e personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-los; os
motivos do crime
são inerentes à espécie; as
circunstâncias
não destoam do tipo penal; as
consequências
do crime devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez que, a vítima deixou esposa e dois filhos, sendo um deles (Henrique), menor ao tempo do crime, não há provas de que o
comportamento da vítima
tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio simples, e havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências), aumento a pena em 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena em abstrato, fixando-a nesta fase,
em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento da pena,
fixo a pena definitiva do réu SIDINEI ANTONIO VAUCHINSKI em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável (consequências), em decorrência do disposto pelo art. 33, §3o, e art. 59, ambos do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime fechado
.

A
detração
constante no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, não tem o condão de afetar o regime inicial imposto.

No caso, é descabida a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com base no art. 44, I, do CP, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do CP.

Com relação ao estado de liberdade do acusado, destaco que o Supremo Tribunal Federal em julgamento da Tese 1.068 de Repercussão Geral, fixou que: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
.

Essa decisão reflete a necessidade de proteção da sociedade e a preservação da ordem pública, especialmente em crimes considerados graves, como homicídios. O cumprimento imediato da pena é uma forma de assegurar que a condenação, que já passou por um julgamento rigoroso, seja respeitada, evitando que o réu permaneça em liberdade e, potencialmente, volte a delinquir.

Além disso, a determinação da prisão imediata se justifica pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela segurança jurídica. Ao impor o cumprimento imediato da pena, o Estado reafirma seu compromisso com a justiça e com a responsabilidade social, evitando situações em que a impunidade ou a procrastinação dos processos judiciários possam minar a confiança da sociedade nas instituições. Essa medida assegura que as vítimas e a sociedade em geral sintam que houve uma resposta adequada e proporcional à gravidade da infração cometida.

Por fim, importante destacar que essa determinação não fere o princípio da presunção de inocência. A presunção de inocência, prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, se aplica, em regra, até o trânsito em julgado da condenação. Contudo, no caso do tribunal do júri, a decisão é resultante de um processo judicial completo, onde foram respeitados todos os direitos de defesa e os trâmites legais. Uma vez proferida a sentença condenatória, o próprio STF entende que a eficácia da decisão requer a execução imediata da pena, já que a decisão condenatória é resultado de um julgamento formal e legítimo, encerrando a fase de presunção de inocência.

Diante de todo o exposto,
DECRETO, neste ato, a prisão do réu SIDINEI ANTONIO VAUCHINSKI, a fim que inicie, desde já, o cumprimento da pena imposta
.
(Trechos da sentença condenatória vista no ID
245902433
).
Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente
ao apelante
as consequências do crime
e, nesse ponto,
convém registrar que
a viuvez e a orfandade causada à esposa e aos filhos da vítima transbordam as consequências habituais de um crime de homicídio
, justifica
ndo
a avaliação negativa d
o referido vetorial
, uma vez que extrapola a consequência comum do
tipo.

O
Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser possível a consideração negativa das consequências nos casos em que
vítima de homicídio deixa filho menor órfão
,
co
nforme se infere dos julgados
abaixo
ementados
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CONSIDERADAS COMO VETORES NEGATIVOS. ELEMENTOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO ALEGADO NOS DEBATES EM PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).

2. No caso em comento, houve, de fato, maior reprovabilidade da conduta do agente, visto que, demonstrando sua firme intenção em causar à sua ex-esposa algum mal, o paciente já havia intentado, anteriormente, contra a incolumidade física da vítima, insistindo na referida intenção, o que transborda o tipo penal do homicídio.

3. No que toca às consequências do delito, é imprescindível para motivar a exasperação da pena-base a descrição específica das sequelas graves e gravíssimas sofridas pelas vítimas, que extrapolem o normal do tipo penal. Assim,
as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade
.

4.
Entende esta Corte que "
as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe
4/4/2022)
.

5. In
casu
, a negativação das consequências do delito se deu com base em elementos concretos e idôneos, a saber: (i) a vítima era mãe de família e deixou 7 filhos (5 deles ainda menores) desamparados;

(
ii
) alguns presenciaram a morte da mãe causada pelo pai (qualificadora sobressalente deslocada para a primeira fase da dosimetria); e (
iii
) os filhos foram separados e sofreram maus tratos dos familiares. Todas essas circunstâncias são suficientes para demonstrar que as consequências do delito foram graves e extrapolaram a mera "perda de um parente" e "sofrimento e desamparo" dos familiares, alegados pela defesa como elementos comuns ao homicídio.

6. Nos termos da orientação desta Casa, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (HC n. 596.624/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020,
DJe
3/9/2020).

7. No caso, esclareceu o Tribunal de Justiça que a atenuante da confissão espontânea não foi apresentada durante os debates em plenário, não sendo possível, assim, a sua aplicação, nos termos do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Tal orientação encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado.

8. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 751.214/MS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022.)
.
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O CONCURSO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Marcos
Antonio
da Silva, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 22 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, na forma dos
arts
. 70 e 73, parte final, do Código Penal). Sustenta-se no writ ilegalidade na dosimetria da pena, apontando como indevidas a valoração negativa da culpabilidade (premeditação) e das consequências do crime, além da desproporcionalidade da fração de aumento pelo concurso formal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) se a valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação foi devidamente fundamentada;

(
ii
) se a avaliação desfavorável das consequências do crime encontra respaldo jurídico; e (
iii
) se a fração de aumento de 1/3 aplicada ao concurso formal é proporcional ao número de infrações praticadas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acerca da culpabilidade, considerou-se a premeditação do crime, fundamento concreto que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, na linha da jurisprudência desta Corte, justificando o aumento da basilar. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que não teria havido a mencionada premeditação, demandaria amplo revolvimento de provas, incabível na via estreita do habeas corpus.

4. "
A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 14/12/2021.)

5. A fração de aumento aplicada pelo concurso formal (1/3) mostra-se desproporcional ao número de crimes praticados. Conforme a jurisprudência do STJ, o patamar de aumento deve ser proporcional ao número de infrações, sendo adequada a fração de 1/6 no caso de dois crimes. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA

REDUZIR A FRAÇÃO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL E REDIMENSIONAR A PENA.

(HC n. 936.493/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)
.
Destacamos

C
om relação ao
quantum
de aumento,
vê-se que o sentenciante adotou a

fração de 1/
8
(um
oitav
o)
, considerando o intervalo entre

a pena mínima
e a máxima
cominada
s
para o referido delito,
para recrudescer a pena basilar
.

No que diz respeito ao tema
,
o
ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

C
onfira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto.

E, nesse ponto, n
a hipótese,
o
magistrad
o
, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/
8
(um
oitavo
) sobre
o intervalo d
a pena mínima
e m máxima cominada
para
valorar

a
circunstância judicial
das consequências do crime
, motivo pelo qual a pena
basilar
fixada

est
á
em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie,
não merecendo, por isso, qualquer retoque por este órgão revisor.

O apelante pretende, ainda,
o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
, ao argumento de que a fundamentação para o regime mais gravoso
é inidônea
, verifica-se, contudo, que essa pretensão, igualmente, não pode ser acolhida, pois ainda que a pena que lhe foi fixada seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa indica a necessidade de um regime prisional mais gravoso para reprovação e prevenção do delito, nos moldes preconizados no art. 33, § 2o,
b
, e § 3o do Código Penal, conforme orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, nos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRAVÁ-LA NA SEGUNDA FASE – CONDENAÇÕES DISTINTAS – OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE EM PROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
REGIME FECHADO MANTIDO – RÉU REINCIDENTE, COM PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
– CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que, as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço” (
AgRg
no HC n. 402.091/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A condição de reincidente e a presença de circunstância judicial desfavorável ao réu recomendam a manutenção do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2o e § 3o, do CP]
.

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.
(TJMT -
ApCrim
1001876-58.2022.8.11.0021, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06.06.2023 e publicado no DJE de 12.06.2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES ANTERIORES – PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO No 18 TCCR/TJMT – 2
. REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA – PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – REINCIDÊNCIA –
3. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – INVIABILIDADE – RÉU SOLTO HÁ MAIS DE QUATRO ANOS – VEDAÇÃO DA PRISÃO AUTOMÁTICA DECORRENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Segundo entendimento assente do STJ, com o qual faz coro esta Corte de Justiça, a folha de antecedentes criminais ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de Sistemas Informatizados dos Tribunais de Justiça são válidos e aptos à comprovação da reincidência, sendo dispensável a certidão cartorária, conforme o teor do Enunciado no 18 da TCCR/TJMT (“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”);

2.
Ainda que o réu tenha sido condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se ele é reincidente, é perfeitamente possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da pena
;

3. “Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (...)” (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
270 DIVULG
11-11-
2020 PUBLIC
12-11-2020).
(TJMT -
ApCrim
0000738-54.2018.8.11.0105, Relator Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15.02.2023 e publicado no de DJE 07.03.2023)
Destacamos

Assim, embora a pena fixada ao apelante tenha sido em montante que, a princípio, autorizaria a fixação de regime inicial intermediário, a presença de circunstância judicial negativa autoriza a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena
, sem que a adoção de tal medida viole os princípios constitucionais ou a Súmula n.
719 do Supremo Tribunal Federal
.

O
apelante pleiteou
,
também
,
a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, por questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos
, é imperioso registrar que embora o apelante tenha respondido a todo o processo em
liberdade,
após o decreto condenatório pelo Tribunal do Júri, no qual ele foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples, foi-lhe negado o direito de ele recorrer em liberdade, fundado no princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVI,
c
, da Constituição Federal).

Sobre essa temática, é sabido que
o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, f
irmou
a tese de repercussão geral segundo a qual
“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada
”,
reconhecendo a constitucionalidade da execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri,
de forma que
toda a discussão acerca do tema se encerra, sendo cabível que o juiz presidente do Tribunal do Júri determine a imediata prisão e execução provisória da pena na sentença condenatória, tal qual ocorreu na hipótese.

A respeito do tema, eis a certidão do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no dia 12 de setembro de 2024:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado; (b)
deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados
. Por arrastamento, excluiu do § 4o e do § 5o, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c)
fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso, e os Ministros Edson Fachin e Luiz Fux, que davam provimento ao recurso nos termos de seus votos. Não votaram os Ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, sucessores, respectivamente, dos Ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, que proferiram seus votos em assentada anterior.
Plenário, 12.9.2024.

Observa-se, pois, que no aludido julgamento prevaleceu o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, cujo entendimento é de que a execução imediata da pena não viola o princípio da presunção de inocência, eis que se trata somente de um princípio e não uma regra. Dessa forma, pode “
ser aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes
”, salientando que somente o Tribunal do Júri julga os crimes dolosos contra a vida, o que justifica que nenhum outro Tribunal possa substituir a sua decisão, a menos que “
durante o julgamento, tenham ocorrido erros graves de procedimento. Por isso, a prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência
”.

E, no que diz respeito à constitucionalidade do art. 492, do Código de Processo Penal, ficou consignado no citado julgamento que a previsão de que os condenados pelo Tribunal do Júri só devem ser presos imediatamente se a pena aplicada for igual ou superior a quinze anos se trata de norma é incompatível com a Constituição Federal, na medida em que as decisões do Tribunal do Júri são soberanas e devem ser aplicadas de imediato qualquer que seja a pena definida, declarando, pois, neste ponto, a inconstitucionalidade do citado dispositivo.

Sobre a matéria, até mesmo o Superior Tribunal de Justiça – que não tinha entendimento
pacificado sobre o assunto
–,
já se rendeu ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se infere dos recentes julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA

SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e DO CPP). POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR REVOGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
Caso em que o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri
. Ausência de constrangimento ilegal. 3.
O plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei no 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
. 4. Habeas corpus não conhecido. Liminar revogada.
(STJ - HC n. 913.224/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024,
DJe
de 22/10/2024)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART.
492
,
I
, E DO
CPP
. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N.
13.964
/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art.
492
,
I
,
e
, do
Código de Processo Penal
, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial. 2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes.
3. No julgamento do
RE n. 1.235.340/SC
(Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à
Constituição
ao art.
492
do
CPP
, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada
. 4.
Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão d
e habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri
. 5. Agravo regimental provido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 27/9/2024)
Destacamos

Destarte,
é certo que se trata de decisão que determinou a prisão do paciente, para início da execução da pena, fundamentada no precedente do Supremo Tribunal Federal, de forma que visa o cumprimento da pena imposta ao paciente, dispensando a apresentação de motivos cautelares
e mostrando-se plenamente justificada
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Sidinei Antônio
Vauchinski
,
mantendo inalterados os ter
mos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025